Tribunal: STF
Processo: Rcl 87234
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR À RECLAMANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Monika Fernandes Portela contra ato da Desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, do Tribunal de Justiça do Ceará, que teria descumprido decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF ao proferir despacho no Habeas Corpus n. 0630209-84.2025.8.06.0000.



    2. A reclamante, advogada inscrita na seccional da Ordem dos Advogados do Ceará, afirma estar “recolhida em estabelecimento prisional que não se qualifica como Sala de Estado-Maior, em flagrante desrespeito à prerrogativa profissional insculpida no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo nº 0630209-84.2025.8.06.0000), pugnando pela conversão da prisão preventiva em domiciliar. Contudo, em decisão proferida em 04 de novembro de 2025, a Desembargadora Relatora indeferiu o pedido liminar, mantendo a reclamante em local inadequado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a ausência de Sala de Estado-Maior feminina no Ceará é fato incontroverso, documentalmente comprovado e, inclusive, reconhecido pelo próprio TJCE em caso idêntico. A manutenção da prisão em local inadequado constitui, portanto, constrangimento ilegal e violação direta à autoridade da decisão proferida na ADI 1.127/DF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento e o processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão da medida liminar, para determinar a imediata transferência da reclamante, MÔNIKA FERNANDES PORTELA, para o regime de prisão domiciliar, comunicando-se a decisão com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e ao Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza; 



    c) A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o feito; 



    e) Ao final, a procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e confirmar a liminar, garantindo à reclamante o direito de aguardar o julgamento em prisão domiciliar, em cumprimento ao que foi decidido na ADI 1.127/DF” (fl. 4, e-doc. 1).



    3. Em 6.11.2025, requisitei informações ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE (Processo n. 0212414-30.2025.8.06.0001), que decretou a prisão cautelar da reclamante, e à Diretoria da Unidade Prisional Feminina Auri Moura Costa, onde a reclamante encontrava-se custodiada, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as condições atuais do local onde custodiada a reclamante.



    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A presente reclamação está prejudicada por perda superveniente de objeto. Consta do ofício encaminhado pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE que a reclamante foi colocada em prisão domiciliar pela impossibilidade de alojamento em sala de Estado Maior na localidade (e-doc. 16).



    5. Pelo exposto, por força das mudanças processadas no quadro fático-jurídico após o ajuizamento desta ação, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora